Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CDC. APLICABILIDADE. GREVE INTERNA DE FUNCIONÁRIOS DA PRÓPRIA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO AFASTADA. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESRESPEITO À RESOLUÇÃO 400/ANAC. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. A greve de empregados terceirizados da própria companhia aérea não se enquadra em hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa aérea, seja de acordo com as Convenções Internacionais (não comprova ter adotado todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas), seja à luz da legislação consumerista (fortuito interno) (Precedente: Acórdão n. 1042832 – 3a Turma Recursal).
2. Considerando que a empresa aérea não impugnou a alegação dos autores de que teriam ficado mais de 4 horas sem assistência material, tampouco comprovou que ofereceu o voucher exigido pela Resolução 400/ANAC, os gastos que os autores tiveram no aeroporto em razão do cancelamento do voo original até o embarque no voo remarcado devem ser restituídos.
3. Os autores, apesar de contratarem assento especial e despacho de bagagens, além de não poderem usufruir dos serviços em razão da greve, foram obrigados a adquirir nova bagagem de mão e enviar sua mala que seria despachada para sua residência por meio de motorista de aplicativo, sendo que tais gastos também devem ser restituídos.
4. Não há nexo causal entre o atraso do voo e a estadia durante mais dois dias no destino, uma vez que tal escolha decorreu dos próprios autores, sendo indevida a restituição pela companhia aérea.
5. A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).